Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS

AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por
Nathany
Aparecida Medeiros de Barros contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob o fundamento de regular constituição em mora da devedora.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora, assinada por terceiro no endereço indicado no contrato, e a alegação de que a instituição financeira teria agido de má-fé ao manter negociações para regularização da dívida enquanto ajuizava a ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura pelo próprio destinatári
o.

4
. As alegações da agravante acerca da negociação extrajudicial com o banco carecem de prova robusta, sendo insuficientes capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens sem a devida autenticação ou certificação de integridade.

5
. Inexistindo demonstração de irregularidade na constituição em mora ou na execução da busca e apreensão, mantém-se a decisão recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a constituição em mora do devedor fiduciário por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário. A alegação de negociações extrajudiciais não obsta a busca e apreensão se não demonstrada sua aptidão para afastar a mora."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 422, §1o e 411.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ; TJMT, n. 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180037026 –
autos de origem PJE No 1080826-50.2024.8.11.0041
) pelo Juízo 3a da Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o comprovante do recebimento da notificação anexado aos autos, evidencia que a referida notificação não foi entregue a Agravante, uma vez que o AR foi assinado por terceiro. Ou seja, a Agravante não tem conhecimento de sua constituição em mora porque a correspondência sequer foi entregue para
a mesma
, não se podendo impor o ônus da mora se não houve a notificação.

Assevera que a Agravante procurou o banco agravado com o objetivo de regularizar a situação. Antes e após o ingresso da ação de busca e apreensão que se deu em 21/12/2024, a área de cobrança do banco Agravado continuou a fazer ligações de cobrança e com sucessivas propostas de acordo.

Afirma que o consórcio agravado de má fé fez proposta de acordo para recebimento das parcelas e mesmo assim, procedeu com a busca e apreensão do veículo. A agravante passou pela humilhação de ter seu carro apreendido em frente de vizinhos mesmo tendo fechado acordo telefônico para pagamento das parcelas em aberto.

Por estas razões, requer
que
seja atribuído o efeito suspensivo imediato para comunicar a decisão e determinar a imediata restituição do veículo a Agravante,
sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00.

Sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema
Renajud
, evitando-se dano irreparável à parte Agravante.

Nesse sentido, requer que seja declarada a nulidade do processo e afastada a mora da devedora ante a violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual caracterizados na irregularidade da notificação extrajudicial, na conduta da instituição financeira, que manteve negociação extrajudicial com a consumidora e paralelamente promoveu a demanda de busca e apreensão e no erro grave na apuração do valor da dívida exigida pela parte agravada comprometendo a higidez da petição inicial
.

Por conseguinte, com o afastamento da mora, seja aplicado o efeito translativo para extinguir a ação de busca e apreensão n° 1080826-50.2024.8.11.0041 que tramita junto a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT uma vez que é manifesta a ausência dos pressupostos essenciais para sua propositura.

Tutela recursal indeferida em ID. 264948760.

Devidamente intimado a empresa Agravada BANCO VOLKSWAGEN S.A., decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 270793370.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 264768254.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS

AGRAVADO(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180037026 –
autos de origem PJE No 1080826-50.2024.8.11.0041
) pelo Juízo 3a da Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante contestou a mora, alegando notificação irregular por assinatura de terceiro, e má fé do banco, que simultaneamente negociou e apreendeu seu veículo.

Portanto, pleiteou pela restituição imediata do veículo, ou revogação da liminar de busca e apreensão, nulidade do processo, e extinção da ação, devido à violação da boa-fé e erro no valor da dívida
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo.

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II).

- II –

Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

DEFIRO, por isso, liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto
que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Defiro os benefícios do § 2o do art. 212 do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação/requisição de auxílio da força policial para efetivo cumprimento da medida liminar.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal de cinco (5) dias, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, conforme a nova redação dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da citação, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Consigne-se no mandado, também, que não sendo realizado o pagamento integral no prazo de 5 (cinco) dias, no 6o dia, contado da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (inteligência do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 – alteração introduzida pela Lei no 10.931/2004), cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Conste do mandado, ainda, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo remanescente, se houver.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Na hipótese, malgrado defenda que o maquinário agrícola é essencial para reestabelecer e manter sua atividade agrícola, o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento de prova no intuito de comprovar suas alegações.

Aliás, o próprio agravante afirma possuir outros tratores e apesar de sustentar que nenhum dos outros se prestam para a função do maquinário apreendido inexistem provas neste sentido.

Nesse sentido
, pelo que se depreende dos autos o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento (ID. 179551584) é o mesmo do contrato, vide ID. 179551578 - Pág. 1 dos autos de origem.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 175800039) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Ademais, em que pese a relevância da alegação de que a agravante impediu a purga da mora, o conjunto probatório acostado pela agravante não possui o condão de subsidiar o provimento liminar pretendido, isso porque subsiste a necessidade de se comprovar a inidoneidade das alegações baseadas em print screen de diálogos entre usuários de Whatsapp e e-mail, porquanto tal questão carece de dilação probatória.

Malgrado de fato seja possível a utilização de meios digitais como fonte de prova, a disposição do art. 422 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas
representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

Assim, o CPC dispõe, no § 1o do art. 422, que
"[a]s fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia".

Outrossim, a juntada de prints de telas de conversa de aplicativo "Whatsapp", a exemplo de qualquer prova digital, isoladamente considerada, em regra e ao contrário do senso comum, não configura meio de convencimento eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada, vide inteligência do art. 411, do CPC.

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;

II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025